Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-86.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001004-86.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MISLANE JOZANE DA SILVA SOUZA - CPF: 041.468.181-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. FÁRMACO DISPONBILIZADO PELO SUS. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

Se a Agravante comprovou a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, o qual é disponibilizado pelo SUS, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, por isso, o Agravado deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofensa a dignidade da pessoa humana, haja vista que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição Federal.

Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo nº 1000822-25.2024.8.11.0009, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar os Agravados a fornecerem a Agravante o medicamento ENOXAPARINA 40 MG, pelo fato de estar grávida e fora diagnosticada com TROMBOEMBOLIA HEREDITÁRIA DE BAIXO RISCO (CID10:D68.8), necessitando fazer uso do referido medicamento.

A Agravante alega que está gestante de 15 semanas e que apresenta diagnóstico de TROMBOEMBOLIA HEREDITÁRIA DE BAIXO RISCO (CID10:D68.8), conforme laudo médico e, com isso, faz-se necessário o uso continuo do medicamento ENOXAPARINA 40 mg – administrada de forma subcutânea, diariamente, durante o período gestacional mais 45 dias após o parto.

Afirma que o laudo médico é claro ao evidenciar a urgência e imprescindibilidade do referido medicamento, eis que a ausência do tratamento demandado pode ensejar risco de ÓBITO FETAL intra útero, trombose de membros e até mesmo tromboembolia pulmonar com aumento do RISCO DE MORTE MATERNA e que não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do referido medicamento.

Ao final, requer a concessão de tutela liminar, para determinar que os Réus, ora Agravados, imediatamente, forneçam o medicamento de uso contínuo ENOXAPARINA 40mg – administrada de forma subcutânea diariamente durante o período gestacional mais 45 dias após o parto.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 01/07/2024.

O Agravado Estado de Mato Grosso apresentou manifestação em 09/07/2024. O Agravo Município de Colíder manifestou em 30/07/2024.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer juntado em 01/08/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1001004-86.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
/MT

Agravante(s):

Mislane Jozane de Silva Souza

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Colíder

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Inicialmente deve ser observado que
o medicamento Enoxaparina sódica 40 mg está incorporado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da RENAME como alternativa medicamentosa dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Tromboembolismo, que é a hipótese dos autos.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deve ser observado que o princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida, como é o caso em análise.

Desta forma, diante das provas existentes nos autos, do alerta da médica de risco para o aborto fetal e também aumento de risco da mãe, bem como que houve incorporação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, do medicamente Enoxaparina 40 mg, quando a gestante foi diagnosticada com trombofilia, entendo que deve ser fornecido o medicamento pretendido.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 742734 RJ, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma).

PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO RIM DIREITO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - ARE: 850257 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
40MG – GESTAÇÃO DE RISCO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual deve o Agravado assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

2.
Agravo
de
instrumento
conhecido e provido.

(N.U 1001104-41.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
40MG - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE-
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.
Tendo em vista que o acórdão que julga o
agravo
de
instrumento
tem uma cognição mais ampla do que o exame do
agravo
interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1023307-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

Deste modo, se a Autora comprova que
esta grávida e foi diagnosticada com TROMBOEMBOLIA HEREDITÁRIA DE BAIXO RISCO (CID10:D68.8), necessitando fazer uso do referido medicamento, conforme pedido médico, sendo o
fármaco disponibilizado pelo SUS, de forma que o deferimento da pretensão autoral é que medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a tutela de urgência concedida neste recurso, a qual determinou que os Agravados forneçam a Agravante o medicamento
de uso contínuo ENOXAPARINA 40mg, a ser administrada de forma subcutânea diariamente durante o período gestacional, mais 45 dias após o parto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024